Tribunal: STF
Processo: RE 111345
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-20
Data de publicação: 1992-08-20

Ementa:
- 1. AÇÃO POPULAR CONTRA A NOMEAÇÃO DE PROCURADORES DA
FAZENDA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PRETERIÇÃO DA
EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO, PREVISTA NO ART. 97, PAR. 1., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967 (EMENDA N. 1-69).
          2. ESTABILIDADE RECONHECIDA, ANTE A SUPERVENIENTE
PROMULGAÇÃO DO ADCT DE 1988 (ART. 19), FICANDO OS SERVIDORES SUJEITOS
A CONCURSO, PARA FINS DE EFETIVIDADE (PAR. 1. DO CITADO ART. 19).
          3. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
DECLARANDO-SE, COM A FINALIDADE DE EVITAR NOVOS PROVIMENTOS POR LIVRE
ESCOLHA, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5. DA LEI N. 5.660-79 E DO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 1. DA LEI N. 6.085-82, AMBAS DO ESTADO DE
SANTA CATARINA.